Tribunal: TJSP
Processo: 2104446-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação declaratória de prescrição de dívida c/c indenização por danos morais – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária – Insurgência – Concessão de prazo para a juntada de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência de recursos – Inércia do agravante - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada -

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de justiça gratuita formulado em ação declaratória de prescrição de dívida c/c indenização por danos morais – Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária – Insurgência – Concessão de prazo para a juntada de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência de recursos – Inércia do agravante - Alegação de hipossuficiência econômica não comprovada - Inteligência do art. 99, §2o, CPC - Determinação de recolhimento das custas de preparo do agravo, nos termos do art. 99, §7o e 101, § 2o, do CPC, sob pena de inscrição na dívida ativa – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO, com determinação.